Tribunal: TJES
Processo: 5008289-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008289-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILENE FELIX RODRIGUES PIMENTA e outros (4)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. PRECEDENTE EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTE
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
. PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONA
L
Nº 51/06. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conforme posicionamento fixado em incidente de inconstitucionalidade, entendeu o Tribunal Pleno desta Corte que qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, porquanto a correta exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas apenas facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.

2)
Fundando-se o pleito das recorrentes justamente na condenação do agravado em torná-lo efetivo nos quadros da administração pública municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, com base no fato de exercer referida atividade em 17.04.2000, estando supostamente abarcado pela regra de transição prevista pela EC nº. 51/06 c/c a lei nº. 11.350/06 - e tendo sido referida interpretação declarada inconstitucional -, não merece acolhida a pretensão recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de efetivação das agravantes nos quadros da Administração, as quais foram contratadas para exercício da função de Agente Comunitárias de Saúde nos anos 2000, após realização de processo seletivo.

A pretensão das recorrentes baseia-se em interpretação levada a efeito do art. 2° da EC nº 51/2006, que assim prescreve:

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

No mesmo sentido, o artigo 12 da Lei federal 11.350/2006: “
a
os profissionais não-ocupantes de cargo efetivo em órgão ou entidade da administração pública federal que, em 14 de fevereiro de 2006, a qualquer título, se achavam no desempenho de atividades de combate a endemias no âmbito da FUNASA é assegurada a dispensa de se submeterem ao processo seletivo público a que se refere o
§ 4º do art. 198 da Constituição,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado pela FUNASA, ou por outra instituição, sob a efetiva supervisão da FUNASA e mediante a observância dos princípios a que se refere o caput do art. 9º”.

Nada obstante, consoante farta jurisprudência sobre o tema, a melhor exegese aponta no sentido de que
a
sobredita

norma constitucional não conferiu,
absolutamente
, direito de
efetivação no serviço público
– até porque essa providência iria de encontro à regra do concurso público (inciso II do art. 37) –, senão
apenas
autorizou
à Administração Pública,
com
base no
princípio da continuidade do serviço público
,

prorrogar os contratos então vigentes firmados com
agente
s
comunitário de saúde
e
agente
s
de combate às endemias
.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 - IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não é possível extrair da norma constitucional o intuito de burlar a regra do concurso público. A Emenda Constitucional n.º 51/2006 apenas garantiu a continuidade àqueles agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias que foram contratados por processo seletivo antes de sua promulgação. Trata-se apenas de um direito de permanência. Entendimento deste Egrégio Tribunal no Incidente de Inconstitucionalidade n.º 62080004005. Recurso não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 20130009028, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2014, Data da Publicação no Diário: 21/02/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SE DEU POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DA ESPÉCIE DE ESTABILIDADE ASSEGURADA PELA NORMA CONSTITUCIONAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O art. 198, § 4º, da Constituição da República, o art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006, e os arts. 9º e 12, ambos da Lei Federal nº 11.350/2006, apenas dispensaram que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias que foram contratados mediante processo seletivo antes da promulgação da referida Emenda Constitucional realizassem nova seleção pública, desde que aquele anterior houvesse sido pautado pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devidamente certificado pelo ente municipal contratante. 2)
Esta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 062.080.004.005, fixou o entendimento vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.
(TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 062080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012). 3) Para que o sindicato autor fizesse jus à sua pretensão, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias substituídos nesta demanda deveriam comprovar que ingressaram nos quadros do município apelado, por meio de processo seletivo público certificado pelo próprio ente municipal, anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 51/2006 e que foram dispensados, sem motivação, fora das hipóteses elencadas no art. 198, § 6º, da Constituição da República, e no art. 10 da Lei Federal nº 11.350/2006. 4) Ocorre que, no caso, o ente sindical não produziu nenhuma prova de que as contratações dos substituídos nesta demanda para as funções de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias foram precedidas de processo seletivo público com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 9º da Lei Federal nº 11.350/2006), de modo que não há que falar em ilegalidade nas demissões efetivadas pela Administração Municipal sem justa causa e nem tampouco em direito constitucional à readmissão nos cargos sem a submissão a novo processo seletivo, visto que os substituídos não fazem jus à espécie de estabilidade instituída pela Emenda Constitucional nº 51/2006. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150121744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – pedido de tutela de urgência DEFERIDO PARCIALMENTE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – NECESSIDADE DE PROVA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – RECURSO IMPROVIDO. 1 -
O art. 198, § 4º, da Constituição Federal, o art. 2º, parágrafo único, da emenda constitucional nº 51/2006, e os arts. 9º e 12, ambos da Lei Federal nº 11.350/2006, apenas dispensaram que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que foram contratados mediante processo seletivo antes da promulgação da referida emenda constitucional realizassem nova seleção pública.
2 - A seu turno, a Lei nº 11.350/2006 determinou que os Estados e Municípios certificassem a existência de anterior processo de seleção pública para fins de dispensa de realização de processo seletivo. 3 - No caso em tela, há necessidade de dilação probatória. 4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005237-96.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022)

Logo, fundando-se o pleito das recorrentes justamente na condenação do agravado em torná-lo efetivo nos quadros da administração pública municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, com base no fato de exercer referida atividade em 17.04.2000, estando supostamente abarcado pela EC nº. 51/06 c/c a Lei Federal nº. 11.350/06 - e tendo sido referida interpretação declarada inconstitucional -, não merece acolhida a pretensão recursal.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria